Tribunal: STF
Processo: RE 1367972
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do Habeas Corpus 632.579/RS, concedeu a ordem para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de origem e, em consequência, determinar que outro seja prolatado, com a apreciação das questões levantadas no recurso de apelação. Eis a ementa do julgado (eDoc. 44, fl. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. MOTIVAÇÃO 'PER RELATIONEM'. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PRÓPRIOS DO ÓRGÃO JULGADOR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É válida a utilização da técnica da motivação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razões de decidir. No entanto, tal técnica decisória só pode ser aceita se a matéria também for enfrentada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido”. 



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, interpôs o presente apelo extremo, em cujas razões sustenta que o acórdão violou o art. 93, IX, da CF/1988. 



    Sublinha, em síntese, que (a) o presente recurso extraordinário está em plena consonância com o decidido na questão de ordem suscitada no AI nº 791.292 e no Tema nº 339 do STF, visto que o Pretório Excelso, a fim e a cabo, estabeleceu que não afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais a transcrição de fundamentos na decisão recorrida, bem como que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente; e (b) a exigência de adoção de ‘argumentos próprios’ se mostra desarrazoada, porquanto, em hipóteses como a que ora se examina, o órgão julgador ficaria proibido de utilizar fundamentos alinhavados no parecer ministerial que cometesse o ‘pecado’ de apreciar a causa em profundidade e de forma completa, esgotando a argumentação pertinente à solução da controvérsia.



     Por fim, pede que seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à anulação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por utilização da fundamentação per relationem, em conformidade com o anteriormente delineado (eDoc 46, fl. 18).



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    O recurso merece provimento. 



    A propósito, transcreve-se a fundamentação defendida pelo ora recorrente e objurgada pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 8, e-STJ, fls. 1.052/1.055):



    “A questão posta a exame no presente recurso está solvida com absoluta proficiência no parecer do ilustre Procurador de Justiça que oficiou no feito, Dr. Mauro Henrique Renner, cujos fundamentos, por imelhoráveis, adoto como razões de decidir, até para evitar inútil e fastidiosa tautologia, passando a transcrevê-los:



    DA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNICA- ARGUMENTOS DE AUTORIDADE:



    A Defesa alega a ocorrência de nulidade, em razão de violação ao disposto no artigo 478, inciso I, do CPP, pois a acusação, em plenário, teria feito referência às decisões anteriores, o que constitui interferência no livre convencimento dos jurados, ocasionado pela acusação. 



    A alegação defensiva não tem pertinência.



    Conforme bem salientado, a menção à decisão que decretou a prisão preventiva e a concordância do Ministério Público com o pedido não se deu como argumento de autoridade, mas sim eivada de cunho informativo aos Jurados, em face de menção, não possuindo o condão ou a capacidade de influenciar na convicção dos julgadores.



    Nesse sentido, recentes julgados desta Egrégia Corte: 



    APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. DELITO CONEXO DE INCÊNDIO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. Apelo interposto e conhecido, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "a", do CPP. Violação ao disposto no art. 478 do CPP. Referência pela defesa de um dos acusados, no debate em plenário, "à decisão de pronúncia que afastou a qualificadora do motivo torpe em relação a esse réu". Nada mais tendo sido registrado na ata a evidenciar que pudesse ter sido utilizada como argumento de autoridade para influenciar os jurados e não se verificando que essa referência, que diz com a delimitação da acusação, poderia ter influenciado os jurados, inocorrente a nulidade alegada. A simples referência às decisões previstas no dispositivo legal em questão (pronúncia e decisões posteriores que julgaram admissível a acusação), por si só, não constitui argumento de autoridade, se não demonstrado que capaz de influenciar a convicção dos jurados. Nulidade inexistente. 



    Apelo improvido. (Apelação Crime Nº 70061735858, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 20/10/2016). 



    APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Apelo conhecido pelas alíneas "a", "c" e "d" do art. 593, inciso III, do CPP (Súmula nº 713 do STF). Alínea "a". Violação ao disposto no art. 478 do CPP. Referência pela defesa, no debate em plenário, à decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, que julgou o adolescente que participou dos crimes. Hipótese não elencada no art. 478, inc. I, do CPP dentre aquelas que podem ensejar nulidade. Ademais, mesmo a referência às decisões previstas no dispositivo legal em questão (pronúncia e decisões posteriores que julgaram admissível a acusação), por si só, não constituiria argumento de autoridade, se não demonstrado que capaz de influenciar a convicção dos jurados. Nulidade inexistente. (...). Rejeitada a preliminar. Apelo parcialmente provido. (Apelação Crime Nº 70066374240, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 20/10/2016). 



    Ainda a respeito do dispositivo, vale lembrar que há precedente desse egrégio Tribunal de Justiça no rumo de que a nulidade apontada no art. 478, I, do CPP, deve ser analisada restritivamente, não se prestando qualquer referência às decisões lá apontadas para sua configuração:



    “APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RÉU ABSOLVIDO. INCONFORMIDADE MINISTERIAL. NULIDADE. REFERÊNCIA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESOBEDIÊNCIA À REGRA DO ARTIGO 478, I, DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não é literalmente qualquer referência à sentença de pronúncia em plenário que invalida um julgamento - isso sequer teria sentido, posto que os jurados recebem cópia de tal decisão, tendo acerca dela pleno conhecimento. A finalidade do legislador com esta nova regra processual foi a de evitar que tão-somente a eloqüência do orador, com argumentos legalmente injustos e equivocados, pudesse ser suficiente para definir um julgamento. Com o novo texto dado ao inciso I do art. 478 do CPP, a mera capacidade de oratória das partes já não pode ser a única responsável para o resultado do julgamento; agora a retórica tem de estar, necessariamente, baseada em algo que efetivamente possa ser considerado prova - e a sentença de pronúncia não é prova, mas simples ato jurisdicional. Assim, apenas há possibilidade de anular um julgamento com base no artigo 478, I, do CPP quando restar claro que a parte se utilizou de um trecho da decisão de pronúncia (ou posterior que a tenha confirmado) a este conferindo um juízo de valor, interpretando-o de forma distorcida, com a clara finalidade de convencer os membros do Conselho de Sentença que o magistrado prolator da sentença estava "culpando" ou "inocentando" o réu. Do contrário, não vejo prejuízo algum a leitura de uma decisão imparcial que não expõe opinião pessoal do magistrado togado que a prolatou (...)” (Apelação Crime Nº 70027820588, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. MARCEL ESQUIVEL HOPPE, julgado em 18/03/2009).



    Em suma, não há nulidade a ser declarada.



    NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO:



    Suscita a Defesa do acusado a ocorrência de excesso de acusação por ter o Ministério Público dito que a vítima foi atingida pelas costas, como reforço para o reconhecimento da qualificadora que dificultou a defesa da vítima, o que não estaria descrito na denúncia e nem faria parte da pronúncia.



    Ocorre que a Magistrada a quo já decidiu sobre tal argumento (fl. 485v). Ressaltou que, como consta nos Laudos Periciais de fls. 71/72, o ofendido foi atingindo por, pelo menos, 03 disparos de arma de fogo nas costas, tendo o agente ministerial apenas detalhou o elemento surpresa, devidamente descrito nos autos, portanto não há motivos para dar razão ao recorrente.



    Além disso, à imputação contra o recorrente restou narrada na denúncia: “(...)o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois o denunciado e os adolescentes agiram em preparada superioridade de armas e numérica, surpreendendo a vítima ao chegarem rapidamente (...)” .



    Inexistente, desse modo, excesso de acusação.



    Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.”



    Verifica-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul observou as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Se não bastasse, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece a validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. A propósito, confiram-se: HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/10/2017; RHC 126.207 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 1º/2/2017; RHC 130.542 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 26/10/2016; RHC 117.825 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 25/4/2016; e HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 25/5/2011, este último assim ementado:



     



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – VALIDADE JURÍDICA – PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO. IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL. - […] DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO, CONSIDERADAS, PARA TANTO, AS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. - A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir. Precedentes”. 



    Ainda, no mesmo sentido, cito o RE 1.284.450, Rel. Min. ROSA WEBER (DJe de 1º/9/2020) e o RE 1.052.094 (de minha relatoria, DJe de 30/4/2018).



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul alinha-se aos termos desses precedentes.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Apelação 0030250-11.2020.8.21.7000. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente